Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
I – Os encargos da mora, a serem aplicados nas obrigações civis e condenações decorrentes de responsabilidade contratual e extracontratual, são os juros previstos no art. 406 do Código Civil. Reformada decisão que determinou a aplicação da Selic sobre o débito exequendo.
II – Agravo de instrumento provido.